Tribunal: TJDFT
Processo: 0024728-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Cível que manteve a sentença que rejeitou a alegação de nulidade da perícia contábil por ausência de intimação prévia, indeferiu perícia grafotécnica e, no mérito, julgou boas em parte as contas prestadas pelo condomínio autor, reconhecendo a existência de saldo devedor a ser quitado pela ex-síndica ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a autorizar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido apresentou de forma clara e precisa as razões utilizadas para rejeitar as preliminares suscitadas pela embargante e, no mérito, acolher a pretensão autoral para julgar boas em parte as contas prestadas pelo condomínio autor, não havendo vício processual a ser sanado por meio da estrita via dos embargos de declaração.
4. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
5. A adoção, pelo órgão julgador, de interpretação jurídica diversa daquela defendida pela parte não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão recorrida.
6. A multa prevista no art. 1.026, §2°, do Código de Processo Civil (CPC) somente é aplicável quando demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
2. A interpretação desfavorável à tese utilizada pela parte recorrente não caracteriza vício processual apto a embasar a oposição de embargos de declaração.
3. A análise judicial não exige manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para formar a convicção do magistrado e, dessa forma, resolver a lide.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2°.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2021, DJe 31.08.2021.